Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E CANCELAMENTO DE DÉBITO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. LEGALIDADE. FATURAMENTO IRREGULAR. LIGAÇÃO À REVELIA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL COMO RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Verificada a incapacidade financeira do recorrente para arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem o comprometimento da própria subsistência e de sua família, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça, na forma dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 98 do Código de Processo Civil, sem efeitos retroativos, ante a ausência de pedido anterior.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. Observado que o recurso atende adequadamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, deve ser afastada a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Inexiste necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso que já é dotado de referido efeito por força de lei, razão pela qual se configura a falta de interesse recursal, a inviabilizar o conhecimento da apelação nesse ponto.
4. A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, e dispõe sobre a inspeção do sistema de energia pelas concessionárias de serviço público. 4.1. Os atos administrativos das concessionárias de serviços públicos são dotados de presunção de legitimidade e de veracidade, cabendo ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 4.2. Assim, nos casos de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, cabe ao consumidor infirmar as provas apresentadas pela concessionária, a fim de demonstrar a mácula dos procedimentos de inspeção e de medição do consumo não faturado.
5. Demonstrado que a apelada realizou inspeção na unidade consumidora de energia elétrica do apelante, constatando irregularidade consistente em ligação à revelia, o que culminou na lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, emitido de acordo com a regulamentação aplicável, e que o autor não logrou êxito em comprovar a mácula dos procedimentos, deve ser mantida a cobrança efetuada pela concessionária.
6. Com relação ao pleito de enquadramento do imóvel como rural, o artigo 174 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL dispõe que a classificação, embora seja de competência da distribuidora, deve ser comprovada de acordo com a finalidade de utilização da energia elétrica, não bastando que o imóvel seja localizado em área rural. 6.1. Ausente comprovação de que o autor exerce atividade de natureza rural no imóvel, inviável o acolhimento do pleito de modificação da classificação de consumo da unidade.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.